Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-41.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO - CASA LOTÉRICA "ENTREI GANHEI LOTERIAS ITANHAÉM" – CESSÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANULAÇÃO DO CONTRATO POR DOLO – INADIMPLEMENTO DAS RÉS APELANTES - Casa lotérica que não foi formalmente transferida aos autores, aos quais também não foi outorgada procuração para representação junto à CEF. Ainda, aliado aos

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO - CASA LOTÉRICA "ENTREI GANHEI LOTERIAS ITANHAÉM" – CESSÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANULAÇÃO DO CONTRATO POR DOLO – INADIMPLEMENTO DAS RÉS APELANTES - Casa lotérica que não foi formalmente transferida aos autores, aos quais também não foi outorgada procuração para representação junto à CEF. Ainda, aliado aos débitos pendentes, os autores ficaram impedidos de exercer regularmente as atividades com poder de administração – Rés apelantes que omitiram informações relevantes, notadamente quanto aos débitos da casa lotérica, objeto do negócio – Dolo das cedentes (rés) - Art. 147, CC – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

CESSÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CASA LOTÉRICA "ENTREI GANHEI LOTERIAS ITANHAÉM" – ANULAÇÃO DO CONTRATO POR DOLO – INADIMPLEMENTO DAS RÉS APELANTES - Determinação de retorno das partes ao "status quo ante" – Rés apelantes que não fazem jus ao recebimento do suposto lucro que os autores auferiram durante o tempo em que estavam na posse da casa lotérica – Suposto lucro que não restou minimamente comprovado pelas rés apelantes – Devolução das quantias pagas pelos autores limitadas aos valores comprovados nos autos, e não do valor integral postulado na inicial – RECURSO PROVIDO EM PARTE NESTE TÓPICO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Não tendo havido mensuração do valor exato da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa - Art. 85, §2o, CPC - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000174204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1004188-41.2016.8.26.0266,
da
Comarca
de
Itanhaém, em que são apelantes SYLVINA MARIA PONTES
QUINTAS (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA RODRIGUES
CERVANTES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SANDRO
STRAMA e ADRIANA PIZZATO STRAMA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a dra Juliana Martins Coelho OAB/SP
335.794", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO
PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25505
Apelação n. 1004188-41.2016.8.26.0266
Comarca: Itanhaém (3a Vara)
Apelantes:
SYLVINA
MARIA
PONTES
QUINTAS
e
JULIANA RODRIGUES CERVANTES
Apelados:
SANDRO
STRAMA
e
ADRIANA
PIZZATO
STRAMA
Juiz: Dr. Rafael Vieira Patara
RESCISÃO DE CONTRATO - CASA
LOTÉRICA
“ENTREI
GANHEI
LOTERIAS ITANHAÉM”
CESSÃO
DE
DIREITOS
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS
ADMINISTRADAS
PELA
CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - ANULAÇÃO
DO
CONTRATO
POR
DOLO

INADIMPLEMENTO
DAS
RÉS
APELANTES - Casa lotérica que não
foi formalmente transferida aos
autores, aos quais também não foi
outorgada
procuração
para
representação junto à CEF. Ainda,
aliado aos débitos pendentes, os
autores
ficaram
impedidos
de
exercer regularmente as atividades
com poder de administração
Rés
apelantes
que
omitiram
informações
relevantes,
notadamente quanto aos débitos
da casa lotérica, objeto do negócio
Dolo das cedentes (rés) - Art.
147, CC
RECURSO DESPROVIDO
NESTE TÓPICO.
CESSÃO
DE
DIREITOS
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS
ADMINISTRADAS
PELA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

CASA
LOTÉRICA
“ENTREI
GANHEI
LOTERIAS
ITANHAÉM”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANULAÇÃO
DO
CONTRATO
POR
DOLO
INADIMPLEMENTO DAS
RÉS APELANTES - Determinação de
retorno das partes ao “status quo
ante”
Rés apelantes que não
fazem jus ao recebimento do suposto lucro que os autores
auferiram durante o tempo em que
estavam na posse da casa lotérica
Suposto lucro que não restou
minimamente
comprovado
pelas
rés apelantes
Devolução das
quantias
pagas
pelos
autores
limitadas aos valores comprovados
nos autos, e não do valor integral
postulado na inicial
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE
NESTE
TÓPICO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA

Não
tendo
havido mensuração do valor exato
da
condenação,
os
honorários
advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados com base no valor
atualizado da causa - Art. 85, §2o,
CPC
-
RECURSO
DESPROVIDO
NESTE TÓPICO.
Trata-se de ação ajuizada por SANDRO
STRAMA E ADRIANA PIZZATO STRAMA contra JULIANA
RODRIGUES CERVANTES E SYLVINA MARIA PONTES QUINTAS,
objetivando a rescisão de “Instrumento Particular de Cessão
de Direitos à Outorga de Permissão para Comercialização de
Loteria Federal, Permuta e outras avenças” e a condenação
das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais.
As requeridas apresentaram reconvenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulando a rescisão contratual por culpa dos autores
reconvindos em decorrência da falta de pagamento, além da
condenação por danos morais e materiais.
Sobreveio sentença de procedência em
parte da ação principal, cujo relatório se adota, ao fundamento
de que a documentação dos autos comprova que os autores
não receberam a administração de fato da lotérica por parte
das requeridas, bem como que o estabelecimento tinha dívidas
junto à empresa “Brinks”, devendo ser aplicado o princípio
“exceptio non adimpleti contractus”, pois violada a cláusula 5a
do contrato celebrado entre as partes (art. 476, CC).
A
r.
sentença
foi
fundamentada
na
existência de dolo das requeridas (art. 147, CC), declarando a
anulação e rescisão do contrato, com retorno das partes ao
“status quo ante”, mediante a devolução integral dos valores
pagos pelos autores. Foram julgados improcedentes apenas o
pedido de indenização por danos morais e o pedido
reconvencional (fls. 663/673 e fls. 682/688).
Inconformadas,
as
rés
vêm
recorrer,
sustentando, em resumo, que os autores tinham acesso às
contas bancárias da lotérica, tendo exercido a administração
do negócio, o que foi corroborado pela requerida e pela
testemunha SIMONE, que afirmou que era Adriana quem
administrava o local e fazia o pagamento dos funcionários.
Afirmam que a sentença foi omissa quanto
à ausência de repasses à CEF dos valores correspondentes ao
movimento financeiro dos dias 20 e 21/7/2016, que deveriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter sido feitos em 21 e 22/7/16, quando os autores estavam
na administração da empresa. Dizem que a ausência destes
repasses lhes acarretou enorme prejuízo, pois retomaram a
unidade lotérica com saldo devedor junto à CEF, bem como
que os autores não pagaram o preço ajustado (cheques não
foram compensados) nem transferiram os imóveis dados
como pagamento, em razão da ausência de matrícula
autônoma das unidades.
Asseveram, ainda, que os gerentes da CEF
informaram os autores que a casa lotérica possuía débitos
junto à empresa BRINK S SEGURADORA e de cartão de
crédito,
no
valor
de
R$
1.121,54
e
R$
29.000,00,
respectivamente, débitos estes quitados pelas requeridas. Por
fim, sustentam que a r. sentença deixou de fixar o valor da
condenação e que os honorários advocatícios devem ser
fixados sobre o valor da condenação (fls. 691/701).
Recurso
devidamente
processado
e
respondido (fls. 704/734).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
778).
É o relatório.
De início, cumpre frisar que a justiça
gratuita foi deferida às requeridas por decisão interlocutória,
em 20/2/2017 (fls. 371), contra a qual não foi apresentado
recurso. Ademais, os documentos de fls. 735/753 e fls.
768/770 não são suficientes à revogação da justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sede recursal, até mesmo porque, como decidido pelo MM.
Juízo “a quo” “o simples fato de serem proprietárias de
empresa não significa que possam arcar com tais despesas
sem prejuízo de seu sustento ou de sua família” (fl. 371).
No mérito, cuida-se de “ação declaratória
de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e
morais” ajuizada por SANDRO STRAMA E ADRIANA PIZZATO
STRAMA contra JULIANA RODRIGUES CERVANTES E SYLVINA
MARIA PONTES QUINTAS, na qual consta que as rés, na
qualidade de permissionárias da Caixa Econômica Federal, com
permissão para comercialização de loterias administradas pela
CEF, cederam aos autores, pelo valor de R$ 850.000,00, a
casa
lotérica
denominada
“ENTREI
GANHEI
LOTERIAS
ITANHAÉM LTDA”, por meio de instrumento firmado em
15/08/2014 (“Instrumento Particular de Cessão de Direitos à
Outorga de Permissão para Comercialização de Loteria
Federal, Permuta e outras avenças”).
Dizem os autores que, em pagamento,
transmitiram às demandadas imóveis (imóvel objeto da
matrícula 98.783, do Registro de Imóveis de Itanhaém/SP,
descrito como Apartamento 14, do Bloco A, do Condomínio
Residencial Morro do Costão, com valor estimado de R$
350.000,00, e o imóvel objeto da matrícula 98.783, do
Registro
de
Imóveis
de
Itanhaém/SP,
descrito
como
Apartamento 31, do Bloco A, do Condomínio Residencial Morro
do Costão, com valor estimado de R$ 383.000,00). Pagaram,
ainda, o valor de R$ 117.000,00, em 13 parcelas mensais e
sucessivas, sendo a primeira no valor de R$ 55.000,00, com
vencimento para 20/9/2014, e as demais no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.166,66.
Afirmam os autores que pagaram a primeira
parcela, de R$ 55.000,00, mediante a tradição do veículo
CHEVROLET/CRUZE,
Placas
EWK
9195/SP,
2012/2013,
Renavan 468999035, o qual, na mesma data, foi alienado a
mando das demandadas ao Sr. Paulo Civelli Freitas Rodrigues,
pelo valor total de R$ 56.000,00. As demais parcelas, no valor
de R$ 5.266,66, foram quitadas por cheques e transferência
bancária.
Asseveram os autores que, apesar de terem
adimplido sua obrigação, as rés não cumpriram sua parte no
acordo.
Consta do contrato, na Cláusula 5a que:

Contudo,
constataram
a
existência
de
débito de R$ 29.348,53, oriundo de gastos com cartão de
crédito
pela
empresa
transacionada,
existente
desde
13/6/2014, que ensejou sua inclusão nos cadastros de
restrição de crédito, além de as requeridas não terem feito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferência do contrato social, impedindo-os de praticar atos
de representação, gerência e administração da pessoa jurídica.
Após a cessão, constataram também a
existência de débito da lotérica junto ao CADIN, outro junto à
empresa “BRINK S Segurança e Transportes” inadimplido pelas
rés, e uma dívida de aproximadamente R$ 300.000,00 com a
Caixa Econômica Federal.
Dizem que, para obstar o fechamento da
empresa, especialmente em razão da dívida junto à CEF,
fizeram aportes de R$ 270.000,00 (aporte na conta corrente
da empresa de R$ 85.000,00 em 02/4/15, decorrente de
contrato de mútuo com João Carlos de Menezes e aporte de
R$ 150.000,00, por transferência bancária em 11/3/16,
decorrente da venda de apartamento). Tiveram de arcar,
também, com o pagamento de alugueis atrasados, concluindo
fazer jus à indenização por danos materiais no montante de R$
355.999,96 (R$ 270.000,00 dos referidos aportes financeiros,
somados à parcela quitada de R$ 55.000,00 e às 6 parcelas
pagas de R$ 5.166,66 cada).
Pediram, além da indenização por danos
materiais, indenização por danos morais de R$ 50.000,00 e a
rescisão do contrato por culpa das requeridas (fls. 01/18).
As requeridas contestaram o feito, arguindo
que foram os autores que deram causa à rescisão do contrato,
ao deixarem de pagar os valores avençados, em transferir os
imóveis dados como pagamento, além de terem devolvido a
casa lotérica para as requeridas com uma dívida junto à CEF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 315.310,86.
Afirmam
que
os
gerentes
da
CEF
informaram os autores que a casa lotérica possuía débitos
junto à empresa BRINK S SEGURADORA e de cartão de
crédito,
no
valor
de
R$
1.121,54
e
R$
29.000,00,
respectivamente, tendo sido acordado verbalmente entre as
partes também o reembolso dos aluguéis em atraso, no valor
de R$ 1.111,10 e R$ 1.474,82, totalizando um débito de R$
33.055,99.
Conforme a defesa das requeridas, os
autores quitaram parcialmente o valor devido, restando
pendente de pagamento R$ 774.333,36. Dizem, ainda, que, a
pedido dos autores, em 16/06/2016, fizeram um empréstimo
de R$ 60.000,00 à lotérica “ENTREI GANHEI LOTERIAS”
(documento de fl. 158), a fim e que os autores quitassem os
débitos da empresa, como o do cartão de crédito. Asseveram
que os autores jamais ficaram impedidos de executar atos de
administração ou gerência, ou ficaram impossibilitados de ter
acesso ao sistema financeiro.
Quanto ao débito de R$ 300.000,00 junto à
CEF, argumentam que tem origem na ausência de repasse dos
valores correspondentes ao movimento financeiro dos dias 20
e 21/7/2016, que deveriam ter sido feitos em 21 e 22/7/2016,
quando os autores estavam na administração da empresa.
Dizem que há tempos os autores enviavam por carro forte
valor menor do que o que deveria ser repassado à CEF.
Consta, ainda, que os autores administraram a lotérica até
19/9/2016, quando a devolveram às requeridas (fls. 64/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As rés apresentaram também reconvenção,
pedindo a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos autores
reconvindos, além da condenação dos mesmos à restituição de
R$ 57.414,08, à indenização por danos emergentes de R$
315.310,86, ao pagamento de lucros cessantes no importe de
R$
270.900,00
(faturamento
da
casa
lotérica
entre
agosto/2014 a agosto/2016), dentre outros (Apenso no
1005000-83.2016.8.26.0266).
Diante deste quadro, o recurso comporta
guarida em parte.
Anulação
do
contrato
por
dolo
e
inadimplemento das cedentes (requeridas). A despeito
da alegação das apelantes de que os imóveis dados em
pagamento pelos autores não lhes foram transferidos, bem
como de que os autores não quitaram todas as parcelas
avençadas, como bem decidido em primeiro grau, as provas
dos autos dão conta de que foram as requeridas (cedentes)
que deixaram de cumprir o pactuado.
Pela Cláusula 5a do contrato, as cedentes se
obrigaram a viabilizar a efetiva transferência do contrato
social, em 20/9/2014, constando do §2o da mesma cláusula
que os cessionários entrariam na administração da empresa na
data da assinatura da empresa, o que não ocorreu.
A titularidade da casa lotérica não foi
transferida aos autores e, conforme atestado pela gerente da
CEF, “não houve solicitação formal para alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
societária, dentro dos moldes que regem a permissão de
loterias,
apenas
solicitações
de
reuniões”
(g/n)
(fls.
635/636).
Quanto
à
administração
da
“ENTREI
GANHEI LOTERIAS ITANHAÉM LTDA”, as provas carreadas aos
autos, notadamente a prova testemunhal e documental,
evidenciam que os autores nunca exerceram a administração
de fato da empresa, vez que não tinham poderes de
representação da empresa junto à Caixa Econômica Federal,
poderes estes essenciais à administração da empresa, tendo
em vista se tratar de casa lotérica, com funcionamento por
permissão da CEF.
Era Alexandre Quintas Volpi, marido de
Juliana, filho de Sylvina, e gerente da lotérica de 11/8/2011 a
12/5/2016, que representava a lotérica perante a CEF, e que
efetuava a entrega de valores à CEF, quando as partes
dispensavam o uso do carro forte.
Conforme
constou
da
r.
sentença,
a
testemunha José dos Passos Silva disse que “conhece
Alexandre, bem como este representava a lotérica perante a
CAIXA e tinha a procuração. Afirmou que os autores não
tinham procuração para representar a lotérica, bem como por
diversas vezes fazia brincadeira com os autores, os chamando
de gerentes da lotérica, pois estes não a representavam
perante a CAIXA. Alegou que Alexandre vendia os bilhetes
quando estes acumulavam, e que tal fato continuou ocorrendo
mesmo quando os autores compraram a empresa. Declarou
que a empresa já havia sido proibida de operar outras vezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por causa de dívidas. Relatou que quando o carro forte não ia
para a lotérica, quem levava o dinheiro para CAIXA era o
Alexandre, inclusive quando os autores assumiram a lotérica.
Informou que, no dia que a lotérica fechou, Alexandre foi
quem levou o dinheiro para a CAIXA” (fl. 685).
A testemunha Simone Vicente Ricardo, que
também trabalhou na lotérica, relatou que: “Salientou
conhecer Alexandre, sendo que ele resolvia as questões da
lotérica, pois somente ele tinha procuração. Disse ainda que
quando os bilhetes estavam acumulados eram levados por
Alexandre para serem vendidos, para que não sobrassem
muitos, sendo que a CAIXA não tirava os bilhetes para serem
repassados para outra lotérica. Quando era necessário levar
valores altos pessoalmente para a lotérica, quem levava era
Alexandre, não os autores, prática comum antes dos autores
comprarem a lotérica. Afirmou que Alexandre era quem tinha
mais poder dentro da lotérica” (fls. 685/686).
Além disso, na mesma Cláusula 5a, as
cedentes afirmaram que a lotérica se encontrava “livre e
desimpedida de quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais,
bem como quites com impostos e taxas municipais” (fl. 30).
Tal informação também não foi verídica.
A lotérica cujos direitos foram cedidos aos
autores, ora apelados, tinha débito junto à empresa “BRINK S
SEGURADORA” e débito de cartão de crédito, no valor de R$
1.121,54
e
R$
29.000,00,
respectivamente,
conforme
documentos de fls. 38/40 e fl. 45, além de débitos de multas
de trânsito e aluguéis em atraso (fls. 43/44 e 55/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a conta da lotérica da Caixa
Econômica Federal apresentava saldo devedor na época da
transação, no montante de R$ 197.196,34 (fl. 397).
As apelantes apontam a existência um
débito de R$ 315,310,86 que teria origem na ausência de
repasse dos valores correspondentes ao movimento financeiro
dos dias 20 e 21/7/2016, que deveriam ter sido feitos em 21 e
22/7/2016, quando os autores estavam na administração da
empresa.
Todavia, os autores afirmam que tais
valores foram entregues em dinheiro a Alexandre, que se
responsabilizou pelo transporte dos valores até a CEF. Tal
alegação
foi
devidamente
comprovada
pela
prova
testemunhal.
Extrai-se dos depoimentos das testemunhas
que era comum esta operação transporte de valores à CEF
pessoalmente por Alexandre -, sendo que os documentos de
fls. 474/475 não são suficientes a infirmar o depoimento da
testemunha José dos Passos Silva.
Assim, restou demonstrado que a casa
lotérica não foi formalmente transferida aos autores, aos quais
também não foi outorgada procuração para representação
junto à CEF, o que, aliado aos débitos pendentes, os impediu
de exercer regularmente as atividades com poder de gerência.
Se as cedentes não providenciaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferência do estabelecimento, além de não terem transferido aos cessionários os poderes de fato de
administração da casa lotérica, não contribuíram para o
cumprimento do contrato. É caso, pois, de se acolher a
exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 476,
Código
Civil
(“Nos
contratos
bilaterais,
nenhum
dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir
o implemento da do outro”).
Além de terem descumprido o contrato, as
cedentes omitiram informações relevantes, notadamente
quanto aos débitos da casa lotérica, os quais, se fossem de
conhecimento dos cessionários apelados, teriam feito com que
os apelados não efetivassem a contratação, configurando
omissão dolosa, acarretando, por conseguinte, a anulação do
negócio jurídico.
Sobre o tema, o art. 147, CC, prevê que:
“Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de
uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra
parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se
que sem ela o negócio não se teria celebrado”.
Como
bem
decidido
pelo
MM.
Juiz
sentenciante, Dr. Rafael Vieira Patara: “incorreram as
requeridas em dolo na formação do contrato, ao deixar
de transmitir aos autores os poderes para de fato
representarem
a
lotérica,
como
visto
pela
prova
testemunhal, bem como por haverem omitido que o
estabelecimento possuía dívidas, fatos que poderiam,
como visto, importar na não concretização do negócio”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(g/n) (fls. 686/687).
Sendo assim, de rigor a anulação do
contrato, com retorno das partes ao “status quo ante”.
Valor
da
condenação
por
danos
materiais. Assiste razão às apelantes no tocante à omissão
na r. sentença dos valores a serem pagos aos autores a título
de danos materiais.
Como exposto, os apelados postularam
indenização
por
danos
materiais
no
montante
de R$
355.999,96 (R$ 270.000,00 dos referidos aportes financeiros,
somados à parcela quitada de R$ 55.000,00 e às 6 parcelas
pagas de R$ 5.166,66 cada).
Constou da sentença apenas que, “uma vez
rescindido o contrato, necessário o retorno das partes ao
status quo ante, o que ora se decreta, devendo as requeridas
devolverem integralmente os valores já pagos pelos autores”
(fl. 671).
De fato, não foi comprovado pelos apelados
que desembolsaram R$ 355.999,96, de modo que não têm
direito ao ressarcimento do montante integral postulado.
Os autores comprovaram o aporte de R$
150.000,00 na lotérica, oriundo da venda de apartamento (fls.
51/54), contudo, não há nada nos autos que comprove que tal
aporte foi feito para abatimento do débito da empresa deixado
pelas rés junto à CEF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não comprovaram os autores, também, que
o crédito do mútuo celebrado com João Carlos Menezes em
2/4/15 foi revertido a favor da casa lotérica, para cobrir o
débito junto à CEF (fls. 47/49).
O valor de R$ 10.334,00, correspondente a
duas parcelas do contrato, foi transferido para a conta de
terceiro, não havendo provas de que tal montante foi
repassado às requeridas ou que tenha sido remetido a terceiro
a pedido delas (fls. 35 e 326).
Nessa
linha,
a
condenação
das
rés
apelantes à indenização por danos materiais deve se restringir
aos valores pagos para a “Cessão de Direitos à Outorga de
Permissão para Comercialização de Loteria Federal, Permuta e
outras avenças”, quais sejam, os R$ 55.0000 pagos por meio
da tradição de veículo, além de quatro parcelas de R$
5.166,66 cada. As próprias requeridas, em sua contestação,
admitem o recebimento destes valores, com quitação parcial
do débito, no valor de R$ 75.666,64.
A indenização por danos materiais deve
incluir também o valor pago pelos autores pelos aluguéis em
atraso, devidamente comprovados às fls. 55/56 (R$ 1.474,82
e R$ 1.111,10).
Outro ponto abordado pelas apelantes diz
respeito ao recebimento por estas do lucro que os autores
auferiram durante o tempo em que estava com a casa lotérica,
tendo em vista a determinação do retorno das partes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“status quo ante”.
Contudo, os autores afirmaram que não
houve lucro neste período, pois, o que recebiam era destinado
a cobrir os débitos da empresa. As apelantes, por sua vez, não
lograram comprovar o lucro auferido pelos apelados neste
período.
Na
reconvenção,
juntaram
apenas um
cálculo
apócrifo
e
unilateral,
sem
qualquer
respaldo,
apontando um suposto faturamento de R$ 270.900,00 (fl. 136
da
reconvenção)
(faturamento
da
casa
lotérica
entre
agosto/2014 a agosto/2016), documento este que não é
suficiente para demonstrar o suposto lucro auferido pelos
apelados.
Assim, não merece acolhimento tal pleito
das apelantes.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais. Por fim, as recorrentes pedem que os
honorários sejam fixados com base no valor da condenação.
Conforme o art. 85, CPC: “A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
No caso em debate, não tendo havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensuração do valor exato da condenação, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC,
razão pela qual fica desprovido o recurso nessa parte.
Quanto
ao
pedido
dos
apelados,
de
aplicação de pena por litigância de má-fé às apelantes, cumpre
ressaltar que tal penalidade só é possível se ficar demonstrado
o dolo processual da parte, à luz do art. 80 do CPC. No caso
vertente, porém, percebe-se que não restou caracterizado, de
forma clara e convincente, o intuito malicioso das rés
apelantes, situação que afasta da condenação por litigância de
má-fé.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento em parte ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO